Tribunal: TJDFT
Processo: 0740263-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO “A QUO”. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUÍZO EM CONTRATO FIRMADO ENTRE O AUTOR E O ORA AGRAVANTE. OPERAÇÕES FINANCEIRAS. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. BLOQUEIO BACENJUD. INSCRIÇÃO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CABIMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA.

1. Conquanto a questão relativa à legitimidade ativa do ora agravado seja de origem pública, a matéria não foi submetida ao Juízo “a quo”, sendo incabível sua análise neste Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e, por conseguinte, violação ao duplo grau de jurisdição.

2. O artigo 297 do Código de Processo Civil garante a possibilidade de o julgador determinar “as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.”.

3. Na hipótese vertente, não merece censura a r. decisão de primeiro grau, vez que o julgador “a quo”, valendo-se do poder geral de cautela, determinou o bloqueio de valores, via BACENJUD e a inscrição do nome do devedor no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) de modo a garantir o resultado útil do processo, em caso de procedência da pretensão deduzida pelo ora agravado.

4. Agravo de Instrumento conhecido, em parte, e nesta, não provido.